Tribunal: TJDFT
Processo: 0701714-82.2019.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE HOSPITAL E CLÍNICA. PERDA DE DENTES. PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE ANESTESISTA. AUSÊNCIA DE CONDUTA OMISSIVA. INOCORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO.
1. A responsabilidade civil do hospital particular é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.
2. Não há dano a reparar se o laudo, resultado da perícia determinada pelo juízo, foi claro e conclusivo ao atestar que não houve indícios de erro ou negligência no tratamento dispensado ao paciente, que atingiu o objetivo proposto.
3. Inviável a atribuição de responsabilidade aos prestadores de serviços médico-hospitalares sem que haja falha na prestação do serviço.
4. Sendo exitosos tanto o tratamento quanto a intervenção médica, não prospera a tese de negligência médica, apta a autorizar condenação no pleito indenizatório.
5. Negou-se provimento ao recurso.